Tribunal: TJDFT
Processo: 0722640-07.2021.8.07.0015
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0722640-07.2021.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCELA FERREIRA RAMOS APELADO: NÃO HÁ D E S P A C H O Trata-se de Apelação interposta por MARCELA FERREIRA RAMOS em face da r. sentença proferida pelo D. Juízo da Vara de Registros Públicos do Distrito Federal que julgou procedente a dúvida registral suscitada pelo OFICIAL DO 3o OFÍCIO DO REGISTRO DE IMÓVEIS DE TAGUATINGA diante da nota de exigência, em resposta ao requerimento formulado pela ora apelante de reconhecimento de usucapião extrajudicial do imóvel localizado no Lote 11, do Bloco G, da QNL 103, Taguatinga/DF, objeto da matrícula 3.577 (ID no 36552995). O recurso de apelação foi interposto desacompanhado da guia de preparo e do respectivo comprovante de pagamento, de maneira que, nos termos do artigo 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, o despacho de ID 39166750 determinou à apelante a juntada de comprovante do recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção. Ocorre que a parte, alegando que as custas foram devidamente recolhidas, juntou aos autos o respectivo comprovante de pagamento do preparo na forma simples (ID 39382589). Assim, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, intime-se a recorrente para, no prazo de 5 dias, recolher o valor que falta para perfazer o equivalente ao dobro do preparo, sob pena de deserção. Publique-se. Brasília, 21 de setembro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora